Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705601-41.2023.8.07.0010 RECORRENTES: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, DENILSON REZENDE BONFIM RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Em conformidade com a regra inserta no § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecida inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no próprio bojo da petição recursal. 2. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de maior instrução probatória, não estando adequado alegar cerceamento de defesa. 3. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, cujos requisitos essenciais estão descritos no art. 29 da mesma norma. 4. No particular, a parte não comprova a falha quanto aos requisitos essenciais do título, nem em relação ao débito principal ou aos juros remuneratórios aplicados. 5. Em que pese alegarem excesso de execução, os embargantes, ora apelantes, não juntaram planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo, como determina o CPC. O juízo, acertadamente, não analisou a alegação de excesso de execução. A ausência de análise do pedido decorre da aplicação da norma processual. 6. Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios, que foi seguida corretamente pelo juízo. No caso dos autos, a sentença rejeitou os pedidos e julgou improcedentes os embargos à execução e, ante a ausência de condenação, fixou o valor da causa como parâmetro para o cálculo dos honorários. 7. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, ao argumento de que houve o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas; b) artigo 28 da Lei 10.931/2004, afirmando a ilegalidades do título ante o não preenchimento dos requisitos legais. Pedem, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, e 4oda Lei 1.060/50). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370 do Código de Processo Civil, e 28 da Lei 10.931/2004, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de maior instrução probatória, não havendo hipótese para alegação de cerceamento de defesa [...] No particular, a parte não comprova a falha quanto aos requisitos essenciais do título, nem em relação ao débito principal ou aos juros remuneratórios aplicados. Limita-se a defender genericamente ilegalidades apresentadas na cédula de crédito, e a falta do preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 28 e Lei 10.931/04 [...] A cédula de crédito bancário em questão preenche todos os requisitos legais de formação e constitui título executivo hábil a aparelhar o processo executivo, pois dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade” (ID. 58774074). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016